Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701041-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN KAIO DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO "Habeas Corpus" (com pedido liminar) impetrado por Jean Kaio da Silva Pereira (também paciente) que, nas palavras por ele aviadas, se insurge contra ato da primeira Promotoria de Justiça Especial Criminal e de Defesa da Mulher em situação de Violência Doméstica de Planaltina qual, nos autos do processo no 0703292-96.2022.8.07.0005, determinou o prosseguimento da lavratura do termo circunstanciado, bem como a realização de audiência para fins de transação penal, designada para o dia 30.06.2022, às 15h30 (2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF). Informa o impetrante que [...] segundo consta dos autos, o requerido, no dia 26.01.2022, por volta das 17h55, sido abordado e parada por uma viatura da polícia militar do Distrito Federal, sob a alegação de estar realizado o transporte de passageiros sem a devida permissão legal, fato este descrito no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro. Em decorrência desse fato, foi aplicado em desfavor do paciente as penalidades administrativas previstas no artigo em comento. Todavia, diante situação, o Ministério Público ofereceu acordo de transação penal, cuja audiência está designada para o dia 30 de junho de 2022, às 15h30, por entender que o fato praticado pelo paciente se amoldaria à contravenção penal descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Sustenta, preliminarmente, o cabimento do "habeas corpus", ao afirmar que [...] a ação é totalmente preventiva, porquanto, a princípio, não estamos a lidar com a restrição da liberdade do paciente em concreto, mas sim ao constrangimento ilegal em sua submissão a uma persecução penal destoada de provas contundentes de prática contravencional. A submissão de qualquer cidadão a uma ação penal por si só já é totalmente constrangedor, o que motivo o manejo da ação constitucional do habeas corpus para afastar essa ilegalidade [...]. No mérito, afirma que [...] a lavratura do termo circunstanciado e a decisão pela apresentação de transação penal em favor do paciente é totalmente descabida, diante da inexistência material da prática de contravenção penal [...]. Postula, liminarmente, a suspensão de qualquer audiência designada para o dia 30 de junho de 2022, às 15h30, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Justiça Restaurativa de Planaltina, nos autos do processo n 0703292-96.2022.8.07.0005, em trâmite na Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina. No mérito, requer [...], seja reconhecido o constrangimento ilegal praticado pela Primeira Promotoria de Justiça de Planaltina, com posterior concessão da ordem para que haja o trancamento do termo circunstanciado lavrado em desfavor do paciente, tendo em vista a ausência de tipicidade material da conduta delineada no procedimento, já que não se comprovou a existência de habitualidade delitiva praticada pelo paciente, além do fato de haver futuros prejuízos caso haja a aceitação do termo de transação penal [...]. “Writ” instruído com cópia integral dos autos originários. É o breve relato. De plano, destaca-se que falece competência a esta Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT ao julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (caso concreto) E, ainda que se cogitasse ser o Juiz de Direito a autoridade coatora, certo é que a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido não traduziria risco de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de “habeas corpus”, o que culminaria do indeferimento da medida liminar postulada. Entrementes, não estariam presentes os requisitos a eventual suspensão e/ou trancamento da ação penal, sendo que sequer teria sido oferecida a denúncia, para a qual, em primeira análise, poderiam existir indícios suficientes (caso não aceita a proposta de transação penal na audiência designada para o dia 30.6.2022), sendo que a aferição sobre a existência de provas dos fatos narrados na peça acusatória são questões afetas ao mérito da demanda, a serem valoradas em momento oportuno. No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão.888609), o que também não seria o caso concreto. Por conseguinte, nego admissibilidade ao presente habeas corpus, por escapar à competência da Turma Recursal. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito